Tribunal: STF
Processo: RE 205511
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-14
Data de publicação: 1997-08-14

Ementa:
EMENTA : MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES. ARTS. 14 DA LEI Nº 2.551 DE 23 DE
FEVEREIRO DE 1978 E 24 DA LEI Nº 3.563 DE 16 DE DEZEMBRO DE 1988, QUE
PREVEÊM O REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, DESVIADO DE FUNÇÃO.
Incompatibilidade manifesta desses dispositivos com o art. 37, II, da
Constituição Federal, que exige concurso para investidura em cargo ou
emprego público.
Revogação do primeiro, pela nova Carta e inconstitucionalidade do
segundo.
Acórdão que dissentiu dessa orientação, já firmemente assentada pelo
STF.
Provimento do recurso, com declaração de inconstitucionalidade do
segundo texto sob enfoque.